Tribunal: TJES
Processo: 5003799-17.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003799-17.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBR INTERNET LTDA - ME
RECORRIDO: LARISSA GUASTI ANDRADE
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003799-17.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
EBR INTERNET LTDA - ME

RECORRIDO:
LARISSA GUASTI ANDRADE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET COM VELOCIDADE ABAIXO DO CONTRATADO. A CONSUMIDORA TENTOU RESOLVER COM A EMPRESAVIA PROCON. MULTA DE FIDELIDADE. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por falha e omissão na prestação de serviço de acesso à internet com pedido de tutela de urgência ajuizada por LARISSA GUASTI ANDRADE em face do EBR INTERNET LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora afirma que, em setembro de 2020, começou a enfrentar problemas de instabilidade na velocidade do serviço de internet. Relata que entrou em contato com a empresa requerida várias vezes na tentativa de resolver o problema, chegando inclusive a receber a visita de um técnico, mas nenhuma solução foi encontrada. Em dezembro de 2020, ao tentar cancelar o serviço, foi informada de que deveria pagar uma multa contratual. Por não efetuar o pagamento dessa penalidade, a autora teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega, também, que buscou o PROCON para tentar solucionar a questão, mas a requerida não cooperou. Assim, requer o cancelamento do contrato por perceber ausência contínua de velocidade de internet, dispensando-se a multa contratual pela má prestação de serviço, danos materiais pela contratação de um novo serviço de internet e

Em contestação a requerida afirma que a autora não se dispôs a auxiliar na solução da questão, afirmando apenas que os valores cobrados são devidos e que a prestação de serviço foi dentro do esperado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para:

a) CONFIRMAR
os termos da liminar ao seu tempo deferida, e via de consequência lógica,
DECLARAR
a inexistência/nulidade da cobrança da fatura no valor de R$ 71,12 referente ao débito do mês de dezembro e de R$ 146,06 referente a multa contratual.

b)

CONDENAR
a requerida pagar à requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID 3984621, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que não ocorreu falha na prestação de serviços, que a velocidade da internet chegando via cabo era a contratada e a não configuração de dano moral. Subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os documentos acostados nos autos, é possível observar que a autora solicitou o cancelamento do serviço na data de 09/12/2020, quando foi informada da multa de fidelidade. Assim, buscou atendimento junto ao PROCON, obtendo resposta negativa (IDs n. 3984584, 3984585, 3984586 e 3984587).

Em ID 3984608, fls. 3, a requerida apresenta o contrato pactuado entre as partes e que é o documento primordial para analisar a validade da multa, bem como a existência de danos morais.

Da análise do documento supracitado, é possível verificar que, na data de 14/08/2020 a autora assinou o aditivo do contrato de permanência, se comprometendo a manter os serviços da requerida pelo prazo de 12 meses a contar da assinatura do aditivo, em contraprestação aos descontos ofertados pela r, conforme estabelecido na cláusula 1 do contrato.

De acordo com o documento anexado pelo próprio recorrente, é possível verificar que houve a rescisão contratual após 3 meses de assinatura.

Todavia, é sabido que a rescisão do contrato motivada por falha na prestação de serviço, mesmo que no prazo de carência, não incide multa pactuada.

No presente caso é possível identificar as falhas na prestação de serviço, diante das telas colacionadas pela autora - Ids 3984480,
3984481
,
3984482
,
3984483
- que identificam a velocidade de conexão muito abaixo da contratada pela autora.

Vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, (TJ-MG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE INTERNET - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº 614 ANVISA - MULTA RESCISÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA. I- A cláusula contratual que prevê um prazo de permanência/carência e cobrança de multa para caso de rescisão antecipada, não representa, por si só, abusividade na contratação, quando é oferecido ao contratante, em contrapartida, algum benefício a mais. II-
Incabível, todavia, condicionar a rescisão do contrato ao pagamento da multa por fidelização ou indenização, quando comprovada a deficiência apresentada na prestação dos serviços contratados
. Ademais, segundo o disposto no art. 70, da Resolução nº 614 da ANVISA, o prazo de permanência nos contratos de prestação de serviços de internet, é de, no máximo, 12 meses. III- Tendo sido indevida a cobrança, pela ré, da multa rescisória por quebra de fidelização, ilegítima mostrou-se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pelo valor correspondente à referida penalidade. (TJ-MG - AC: 10000190009555002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020). (original sem destaque)

Dessa forma, entendo que houve descumprimento do contrato por culpa do requerido, sendo motivada a rescisão, já que invertido o ônus da prova os documentos anexados pelo recorrente nos autos não são capazes de comprovar o cumprimento de suas obrigações.

Vejamos, novamente, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA - PRECLUSÃO. A demonstração de ausência de sinal constitui fato negativo, razão pela qual
incumbe à empresa de internet comprovar a regularidade da prestação de serviços. O serviço, uma vez contratado, exige a regularidade que dele se espera. Seu não fornecimento e a não regularização da questão, mesmo após as diversas tentativas do consumidor, denota ilícito moralmente indenizável.
Os danos morais devem ser arbitrados conforme o grau da responsabilidade atribuída à ré, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica da ofendida e da autora da ofensa. Deve-se observar, também, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. A questão da legitimidade ativa referente ao pleito de restituição do indébito, já tendo decidida em decisão interlocutória anterior, não impugnada a tempo e modo, enseja a preclusão.

(TJ-MG - AC: 10223140175009001 Divinópolis, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)

Assim, indevidas a multa e a fatura no valor de R$71,12 cobradas pela requerida. Por conseguinte, é indevida a inscrição da autora nos serviços de proteção ao crédito.

Em vista disso, de acordo com os documentos trazidos aos autos, é possível concluir que a inscrição indevida da autora nos serviços de proteção ao crédito ocorreu e foi preciso uma decisão judicial para que ele fosse retirado. Nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)